Tribunal: TJES
Processo: 5009503-94.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009503-94.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO CARLOS DA CRUZ SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO REJEITADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que pronunciou o réu como incurso nas penas do art. 121, §2°, incisos I, III, IV e VI, c/c §2º-A, inciso II, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/1990, e art. 211, na forma do art. 69, caput, do Código Penal. O recorrente pleiteia, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, busca a absolvição por ausência de provas (CPP, art. 386, VII) ou, subsidiariamente, a diminuição da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há justa causa para a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se é cabível a análise de eventual
"diminuição da pena"
nesta fase processual; (iii) determinar se é possível a revogação da prisão preventiva, com concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sem juízo definitivo de mérito, cuja competência é do Tribunal do Júri.

4. A materialidade do delito encontra respaldo em laudos técnicos e boletins policiais, especialmente o Laudo de Exame Cadavérico e o Laudo de DNA Forense, que confirmam a morte violenta da vítima.

5. Os indícios de autoria estão consubstanciados na confissão extrajudicial do recorrente e corroborados por depoimentos colhidos sob contraditório judicial, inclusive de familiares e da esposa do réu, que relataram confissões espontâneas.

6. A retratação do réu em juízo e as alegações sobre coação policial carecem de elementos probatórios mínimos e não se mostram suficientes para infirmar o conjunto probatório apresentado.

7. A tese defensiva de descredibilização das testemunhas não pode ser apreciada de forma exauriente nesta fase, devendo ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença.

8. O pedido de
"diminuição da pena"
é incabível, pois inexiste aplicação de pena na decisão de pronúncia, limitando-se o juízo a admitir a acusação e remeter o feito ao Tribunal do Júri.

9. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela presença dos requisitos legais do art. 312 do CPP, diante da gravidade concreta dos fatos, da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva.

10. A fuga do recorrente logo após o crime reforça o
periculum libertatis
e evidencia o risco à aplicação da lei penal, inviabilizando o pleito de liberdade provisória.

11. As condições pessoais favoráveis não bastam, por si sós, para revogar a prisão cautelar, quando presentes fundamentos concretos da custódia preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise exauriente do mérito.

2. O pedido de diminuição de pena é incabível na fase de pronúncia, pois inexiste juízo condenatório.

3. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 386, VII; 413; 579; 581, IV; 312. CP, arts. 121, §2º, I, III, IV e VI, §2º-A, II; 211; 69. Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citad
a: STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.813.724/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5009503-94.2025.8.08.0030

RECORRENTE: JOÃO CARLOS DA CRUZ SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
JO
Ã
O CARLOS DA CRUZ SANTOS
em face da r. sentença (p. 50/60 de ID 14799469) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0002118-88.2022.8.08.0030, o pronunciou pela suposta prática do crime do art. 121, §2°, inc. I, III, IV e VI, c/c §2º-A, inc. II, do Código Penal, c/c art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.072/1990, e no art. 211, na forma do art. 69,
caput
, ambos do Código Penal.

Em suas razões (p. 24/36 de ID 14799469), pugna o recorrente, liminarmente, pela concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, busca a reforma da decisão para que o recorrente seja absolvido, com fundamento na ausência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a
"diminuição da pena"
.
Para tanto, sustenta a fragilidade do acervo probatório, alegando que sua confissão em sede policial teria sido obtida mediante coação, e que os depoimentos testemunhais, especialmente o de sua esposa, não seriam fidedignos, atribuindo-os a um suposto desequilíbrio mental e ao desejo de vingança por uma relação extraconjugal. Por fim, aduz que a decisão que manteve sua prisão preventiva carece de fundamentação idônea.

O Juízo de 1º Grau manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos (p. 04/05 de ID 14799469).

Contrarrazões do Ministério Público (p. 07/17 de ID 14799469) pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 15166581) também pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato, bem como certificada a situação de réu preso, passo à análise do mérito recursal.

Consta da denúncia (fls. 02/05 - mídia de p. 71 de ID14799469) que:

[...] Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que no dia 04 de dezembro de 2021, nesta urbe, o denunciado, com vontade livre e consciente, utilizando-se de um golpe ‘mata-leão’, matou a vítima Daniela de Jesus de Assis, cujas lesões por sua natureza e sede foram a causa eficiente de sua morte,
ocultando-o seu cadáver
no Canavial da Lasa.

Consta dos autos que no dia dos fatos, o denunciado contratou a vítima para um programa sexual, levando a vítima para o Motel Maximis, situado no Bairro Santa Cruz, nesta urbe.

Ao se dirigirem ao motel, o denunciado forneceu bebida alcoólica em excesso para a vítima, o que ocasionou a vítima um estado ébrio e de muita alteração. Assim, diante da embriaguez da vítima Daniela, o ato sexual não teria sido praticado, razão pela qual iniciou-se uma discussão entre o denunciado e a vítima.

Infere-se que a discussão evoluiu para uma agressão física entre a vítima e o denunciado, ao passo que neste momento,
agindo com vontade de matar
, o denunciado golpeou a vítima, utilizando uma técnica conhecida como ‘mata-leão’,
asfixiando
a vítima.

Em ato contínuo, o denunciado JOÃO CARLOS ocultou o corpo da vítima Daniela em meio ao Canavial da Lasa, local comumente utilizado por criminosos para descarte de corpos.

Insta registrar que após ocultar o corpo da vítima no canavial, o denunciado ainda passou com o carro em cima da vítima Daniela, demonstrando claramente a crueldade do denunciado.

Após o crime, o denunciado se evadiu do local e fugiu para o Estado do Pará com sua família. Por sua vez, a vítima foi dada como desaparecida por sua família, que ficou sem notícias por quase dois meses, até a localização de sua ossada de forma fortuita no Canavial da Lasa.

Diante dos fatos, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Linhares/ES - DHPP, iniciou as investigações a fim de elucidar o caso, na medida em que após diversas diligências e colheita de informações, foi possível descortinar a autoria, motivação e dinâmica do crime perpetrado.

Evidenciou-se que a vítima Daniela, sem o conhecimento de sua família, realizava programas sexuais e foi contratada para o trabalho por JOÃO CARLOS, no dia do crime e em outras oportunidades.

Outrossim, já estando adiantada a investigação e sendo o denunciado apontado como o principal autor do crime, ele se apresentou na Delegacia de Polícia e confessou o crime.

Nesse sentido, apurou-se que o crime de homicídio foi praticado por
motivo torpe
, repugnante, eis que relacionado a uma discussão entre o denunciado e a vítima acerca de um programa sexual não realizado.

Restou apurado ainda que o crime foi cometido
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, eis que o denunciado utilizou sua força física contra ela, aplicando-lhe um golpe mata-leão, estando a vítima Daniela, em razão do seu estado ébrio, com sua capacidade de resistência diminuída.

Ficou comprovado, ainda, que o crime foi cometido
com emprego de asfixia
, em razão do golpe utilizado, além disso,
por meio cruel
, haja vista que o denunciado passou com o carro por cima do corpo da vítima, a fim de que a morte fosse concretizada de forma inequívoca.

Não obstante, notório que o crime foi praticado contra a vítima no contexto de
feminicídio
, restando demonstrado o menosprezo de JOÃO CARLOS à vítima Daniela, em razão de sua condição de mulher.

Por derradeiro, há de se registrar que o denunciado após a prática do crime
ocultou o cadáver da vítima
no Canavial da Lasa, o fazendo a fim de se livrar do corpo de Daniela e não deixar rastros do crime praticado[...] - destaques no original

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou o recorrente na forma acima descrita.

1. Do Juízo de Admissibilidade

De início, verifico que, embora a defesa tenha nominado seu inconformismo como Recurso de Apelação Criminal, o Juízo de 1º Grau, em decisão (p. 19/20 de ID 14799469), aplicou escorreitamente o princípio da fungibilidade recursal, insculpido no artigo 579 do Código de Processo Penal, para recebê-lo como Recurso em Sentido Estrito, porquanto este é o meio de impugnação expressamente previsto no artigo 581, inciso IV, do mesmo diploma legal, para adversar as decisões de pronúncia.

Constatada a tempestividade do recurso e a ausência de má-fé, e estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seus fundamentos.

2. Do Mérito Recursal

Analisando detidamente os autos, adianto que a irresignação defensiva não merece prosperar.

A decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constata-se que o Juízo de primeiro grau cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito, respaldando-a nos documentos encartados no processo digitalizado (p. 71 de ID 14799469), em especial:
(i)
Boletins Unificados de fls. 136/138 e 262/265;
(ii)

Laudo de DNA Forense de fls. 302/305; e
(ii)
o Laudo de Exame Cadavérico de fls. 371/377, que, embora realizado sobre a ossada da vítima, encontrada quase dois meses após seu desaparecimento, atesta a ocorrência de morte violenta.

Já os indícios suficientes de
autoria
apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados em juízo (mídia de p. 71 de ID 14799469), a despeito da retratação do réu em juízo e dos esforços da defesa em desqualificar as provas.

O recorrente, ao ser interrogado na fase policial (fls. 244/249 de ID 14799469), confessou a prática delitiva com riqueza de detalhes, admitindo ter aplicado um golpe de
"mata-leão"
na vítima, Daniela de Jesus de Assis, por aproximadamente cinco minutos, e, após arrastá-la para fora do veículo em um canavial, ter realizado manobras com o carro, não sabendo precisar se passou por sobre o corpo dela.

A alegação defensiva de que tal confissão teria sido obtida mediante coação se apresenta como mera ilação, desprovida de qualquer substrato probatório mínimo que a sustente. Trata-se de uma tese que, para ser acolhida, demandaria prova robusta de sua ocorrência, o que não existe nos autos.

Ademais, a narrativa extrajudicial do réu não está isolada; ao contrário, é robustecida por uma série de depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

Em juízo, o próprio réu confessou que conhecia a vítima por redes sociais e que havia saído com uma duas vezes.

A testemunha Zenaide da Cruz Silva, prima do acusado, foi categórica ao afirmar em juízo que, no dia dos fatos, após a chegada do réu e de sua esposa, Érica Rosa Nascimento, em sua casa, de forma agitada, esta última, em desespero, lhe confessou que o recorrente
"havia tirado a vida de uma mulher"
. Posteriormente, o próprio réu, ao ser confrontado pela testemunha, confirmou que
"havia feito uma besteira"
e
"tirado a vida de uma mulher"
, chegando a pedir ajuda para comprar uma passagem e fugir para o Estado do Pará.

No mesmo sentido é o depoimento de Weliton Viana de Souza, esposo de Zenaide, que relatou em juízo que Érica lhe contou que o acusado
"tinha matado uma mulher"
e que o próprio réu, mais cedo, havia lhe dito que
"tinha feito 'uma merda'"
.

A própria Érica, esposa do recorrente, ouvida em juízo, embora utilizando-se de eufemismos, confirmou que o acusado lhe disse que havia saído com uma garota de programa, que seria a então vítima Daniela, para um motel, onde tiveram um desentendimento e
"aconteceu o que aconteceu"
, expressão que, no contexto dos fatos, corrobora a versão acusatória. A tentativa da defesa de infirmar seu depoimento com base em supostos
"problemas psiquiátricos"
não encontra amparo probatório e, de todo modo, a análise da credibilidade da testemunha é matéria a ser aprofundada perante o Conselho de Sentença.

Assim, a versão apresentada pelo réu em juízo, de que apenas deixou a vítima viva próximo ao canavial, mostra-se, nesta fase, isolada e em manifesta contradição com os robustos indícios que apontam em sentido contrário. Há, portanto, elementos mais do que suficientes para a pronúncia, cabendo ao Júri Popular, juiz natural da causa, dirimir as controvérsias e decidir qual versão dos fatos lhe parece mais verossímil.

Assim, observa-se que o Juiz de primeiro grau proferiu a decisão em consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria do réu quanto ao crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia, não havendo que se falar em excesso de linguagem.

A respeito, vale trazer o entendimento dos Tribunais Superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório. Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida. Precedentes. 2. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turmo, J. 08.02.2022)

Por fim, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.813.724/RJ 2021/0009473-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 03.08.2021).

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência, desclassificação e decote de qualificadoras.

2.2. Do Pleito de "Diminuição da Pena"

O pedido de
"diminuição da pena imposta"
é manifestamente incabível nesta fase processual. A decisão de pronúncia, como exaustivamente mencionado, não aplica qualquer sanção penal, limitando-se a julgar admissível a acusação.

A análise acerca da dosimetria da pena é de competência do Juiz Presidente do Tribunal do Júri e somente ocorrerá após um eventual veredito condenatório proferido pelo Conselho de Sentença. Desta forma, o pedido carece de interesse de agir, não merecendo sequer ser conhecido neste ponto.

2.3. Do Direito de Recorrer em Liberdade e da Manutenção da Prisão Preventiva

Por fim, a defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva, para que o recorrente possa aguardar o julgamento em liberdade. Contudo, também aqui, sem razão.

A custódia cautelar do recorrente foi decretada e mantida em decisões devidamente fundamentadas, que apontaram a presença concreta dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não havendo ilegalidade a ser sanada.

A necessidade da prisão para a garantia da ordem pública resta evidenciada pela gravidade concreta do delito, que transborda o tipo penal. O
modus operandi
empregado – a utilização de um golpe de asfixia (
"mata-leão"
) contra a vítima, que se encontrava em estado de embriaguez e com a capacidade de defesa reduzida; a crueldade extrema ao, supostamente, passar com o veículo sobre o corpo para se certificar da morte; a ocultação do cadáver em local ermo para assegurar a impunidade; e o contexto de violência de gênero que caracteriza o feminicídio – revela uma periculosidade social acentuada e um total menoscabo pela vida humana, justificando a segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e acautelar o meio social.

Soma-se a isso a premente necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Conforme confessado pelas testemunhas e não negado pelo réu, logo após a prática do crime, o recorrente empreendeu fuga para o Estado do Pará, o que constitui um fato concreto e objetivo que demonstra sua clara intenção de se furtar à responsabilidade por seus atos. A manutenção da prisão, nesse cenário, é medida indispensável para garantir que ele se submeta ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

As alegações de que o recorrente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, ainda que comprovadas, não têm o condão de, por si sós, revogar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, estando a decisão que indeferiu o direito de recorrer em liberdade devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, e não em meras conjecturas ou na gravidade em abstrato do delito, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em denegar provimento ao recurso.